Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728106-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PRICILLA BRANQUINHO INOCENTE RAMOS RECORRIDO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA EXMARIDO. ALEGADA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FUNDADA EM QUESTÃO DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. CONFLITO CENTRADO NA SENTENÇA QUE DEFINIU GUARDA E VISITA. DECISÃO RECLAMADA MANTIDA. 1. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. 2. Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para o deferimento das medidas protetivas pleiteadas, máxime porque, por ora, não está satisfatoriamente caracterizada a situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, mas, sim, a existência de conflito entre os envolvidos, centrado na obediência, ou não, ao que restou fixado pela sentença que estabeleceu a guarda da criança e os dias e horários de visitas do genitor ao seu filho. 3. Reclamação julgada improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o da Lei 11.340/06, 147-A e 147-B, ambos do Código Penal, sob o argumento de que, restando configurada violência psicológica com base na palavra da vítima, o deferimento das medidas protetivas sob o amparo da Lei Maria da Penha é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 7o da Lei 11.340/06, 147-A e 147-B, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) os elementos trazidos aos autos não são suficientes para o deferimento das medidas protetivas pleiteadas, máxime porque, por ora, não está satisfatoriamente caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero. Denota-se dos autos a existência de conflito entre os envolvidos, centrado na obediência, ou não, ao que restou fixado pela sentença que estabeleceu a guarda da criança e os dias e horários de visitas do genitor ao seu filho (proc. no 0701736-37.2019.8.07.0014). Por certo, não se descuida que há um conflito entre os envolvidos, tal como já revelou o relatório 592-19, elaborado pelo Núcleo de Assessoramento Psicossocial às Varas Cíveis e de Família, trazida aos autos desta Reclamação no ID 38601564. Contudo, os envolvidos possuem um filho em comum e isso não pode ser desconsiderado, de modo que o contato, ainda que mínimo, sempre existirá, haja vista a necessidade de os pais resguardarem o melhor interesse dos filhos, conforme disposto no art. 227 da Constituição Federal. Conforme acentuou a il. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 39490352, “não se observa no caso, nessa análise, que as ameaças de tirar o filho da reclamante que indicou ter sofrido tenha acontecido em razão da vulnerabilidade feminina protegida pela Lei Maria da Penha, mas, sim, como uma reação de alguém que não concorda com uma decisão judicial em relação a direito de visita ou de guarda de um filho.” Nesse sentido, a alegada violência psicológica sofrida pela reclamante, fomentada pela presença frequente do dito ofensor, na porta da escola do filho em comum, sem nenhum outro elemento que apoie a narrativa por ela apresentada, a fim de demonstrar situação de perigo, necessita de outros elementos de convicção para que as medidas protetivas de urgência, se o caso, sejam corretamente aplicadas” (ID 40029504 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030